Tribunal: TJPA
Processo: 0805552-38.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805552-38.2022.8.14.0401

APELANTE: FELIPE NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, DO CPB. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise dos autos, verifica-se que houve a ocorrência da prescrição, pois, com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB c/c art. 115, do CPB. Deste modo, observa-se que, entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, passaram-se aproximadamente apenas 11 (onze) anos e 06 (seis) meses, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado (fatos ocorridos antes da alteração introduzida pela Lei n. 12.234/2010).

2. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FELIPE NASCIMENTO RIBEIRO
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que a condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 171, do CPB. A pena privativa de liberdade foi substituída por: 1) uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da privativa de liberdade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEPMA a definição da instituição onde prestará os serviços.

Narra a
denúncia (ID 10568261)
,
in litteris
, que:

“(...)
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato e associação criminosa, praticado pelos denunciados acima qualificados, ocorrido em 19/01/2022, em desfavor das vítimas GELDIANE SILVA DA SILVA e ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, na Rua Domingos Marreiros, nº 49, Bairro de Fátima, nesta capital.

De acordo com as declarações de GELDIANE SILVA DA SILVA (ID. 57260168 - Pág. 9), ela teria solicitado ao pai, o nacional GENILSON SILVA, que ele adquirisse um veículo automotor no nome dele, e, que após a aquisição, ela restituiria o valor pago.

Ato contínuo, ela e seu esposo, o nacional ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, teriam visto um anúncio na plataforma de e-commerce Facebook, de um veículo Chevrolet Onix, no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), anunciado pela empresa CONFITT ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ nº 43.296.909/0001-41, e que ao entrar em contato pelo numeral anunciado, teria conversado com FELIPE NASCIMENTO RIBEIRO, que seria o suposto representante comercial da empresa em Belém/PA, e que teria dito à vítima para se dirigir até a sede para tratar da aquisição.

Chegando no local, GELDIANE SILVA DA SILVA, ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA e GENILSON SILVA foram recebidos pelo acusado, que prometeu repassar o veículo anunciado ainda no mesmo dia, e que ele se responsabilizaria pelo valor de entrada e que ela ficaria encarregada apenas de quitar as parcelas restantes do consórcio. Disse que o acusado também teria alegado que o veículo seria de propriedade de uma cliente dele, e, após induzir a vítima em erro, conseguiu que ela depositasse o montante de R$19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), via transferência bancária para a conta de FELIPE NASCIMENTO RIBEIRO, sendo R$13.000,00 (treze mil reais) o valor de entrada e outros R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) o total de 10 (dez) parcelas a serem pagas.

Mesmo depois das vítimas permanecerem esperando o dia inteiro para receberem o veículo, porém sem sucesso. GELDIANE SILVA DA SILVA afirmou que nunca recebeu o veículo, após várias tentativas de contato com FELIPE NASCIMENTO RIBEIRO, que só fora localizado após ele entrar em contato com a vítima, já em 31/03/2022, afirmando que precisava que ela depositasse mais R$18.000,00 (dezoito mil reais), para liberar o veículo, e que a vítima, já desconfiando que se tratava de uma fraude, compareceram na Seccional Urbana da Sacramenta para relatar o ocorrido.

Os investigadores da Polícia Civil WALMIR PANTOJA PEREIRA e MARCIO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA (ID. 57260168 - Pág. 6/8), que estavam de plantão, iniciaram buscas no banco de dados de segurança pública e efetuaram diligências no sentido de localizar e autuar o acusado, tendo se dirigido até o Terminal Rodoviário de Beém, onde a vítima e com FELIPE NASCIMENTO RIBEIRO teriam combinado de se encontrar, momento no qual efetuaram a prisão em em flagrante do denunciado, e com ele não foi apreendido nem veículo.

Em seu Auto de Qualificação e Interrogatório (ID. 57260168 - Pág. 22), disse que nunca foi preso nem processado, e que trabalha junto de JULIANA MARIA MELO FERREIRA e THALITA GONÇALVES aplicando golpes via internet, explicando que alugam carros em concessionárias, registram fotos desses carros, depois anunciam os referidos veículos nas plataformas de e-commerce OLX e Facebook, esperando que alguém se interesse em adquiri-los, com preços abaixo da TABELA FIPE, e, após dizerem para a vítima de que se trata de um consórcio, mostram o falso veículo que estaria à venda, fazendo a vítima crer que o terá em mãos o quão antes efetue o pagamento da entrada.

Depois que a vítima efetua a transferência bancária, os acusados pagam o valor mínimo exigido pela empresa que aluga veículos e ficam com o restante do dinheiro das vítimas, que nunca recebem os bens adquiridos. Declarou ainda que THALITA GONÇALVES é a responsável pelo restante da empreitada criminosa, que seria ela quem mantém as vítimas em erro, prometendo a entrega dos veículos, que nunca efetivamente são entregues aos compradores.

Segundo a autoridade policial, THALITA GONÇALVES seria uma identidade falsa utilizada por uma das envolvidas no esquema criminoso, por isso não teria sido localizada nem indiciada nos autos. Na internet, também existem notícias de outros crimes cometidos pela empresa CONFITT ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA, em outros estados da federação, conforme faz prova a publicação da Polícia Civil do Estado de Goiás, que segue em anexo.

Ao ser interrogada pela autoridade policial, dias após o flagrante de seu cúmplice, JULIANA MARIA MELO FERREIRA teria manifestado o seu direito de permanecer em silêncio e de só se pronunciar em juízo (ID. 57260168 - Pág. 25).

A materialidade dos crimes está demonstrada no Boletim de Ocorrência Policial nº 00038/2022.100095-0 (ID. 57260168 - Pág. 31) e no Contrato de Consórcio (ID. 57260169 - Pág. 23/31).

A autoria dos crimes está demonstrada no Termo de Depoimento do Condutor IPC/PA WALMIR PANTOJA PEREIRA (ID. 57260168 - Pág. 6), no Termo de Depoimento da Testemunha MARCIO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA (ID. 57260168 - Pág.8), no Termo de Depoimento da Vítima GELDIANE SILVA DA SILVA (ID. 57260168 - Pág. 9), no Termo de Depoimento da Vítima ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA (ID. 57260168 - Pág. 12), no Termo de Depoimento da Testemunha SEBASTIÃO MENEZES LOBO (ID. 57260168 - Pág. 16), no Termo de Depoimento da Testemunha FABRÍCIO CALDEIRA FERNANDES CORREA (ID. 57260168 - Pág. 19) e no Auto de Qualificação e Interrogatório de FELIPE NASCIMENTO RIBEIRO (ID. 57260168 - Pág. 22), no qual ele confessa a prática delitiva e delata a coautoria de JULIANA MARIA MELO FERREIRA.

Assim procedendo, de maneira livre e consciente, os denunciados FELIPE NASCIMENTO RIBEIRO e JULIANA MARIA MELO FERREIRA, agindo em concurso e unidade de desígnios, praticaram os crimes de estelionato qualificado e associação criminosa, tipificados no artigo 171, § 2º-A e artigo 288, caput, do Código Penal, quando se associaram com THALITA GONÇALVES, e, possivelmente com terceiros não identificados nos autos, para o fim específico de cometer crimes, por meio de redes sociais e contatos telefônicos fraudulentos, com a clara intenção de induzir as vítimas em erro para obterem vantagens ilícitas
(...)”.

Em
razões recursais (I
D 11349775)
, a apelante requer,
preliminarmente,
seja
decretada a
nulidade da confissão extrajudicial
.

No
mérito,
aduz a
insuficiência probatória
pelo ato não configurar delito,
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Requer, assim, sua
absolvição.

Subsidiariamente,
pugna pela dispensa do pagamento das custas processuais.

Em
contrarrazões (ID
16371176)
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento parcial do apelo
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e
improvimento
do presente recurso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES

1. Da Ocorrência de Prescrição.

A apelante requer,
preliminarmente,
seja
decretada a prescrição
e consequente extinção do feito.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que
houve a ocorrência d
a prescrição
.

A pena definitiva aplicada pela prática do crime do art. 171, § 1º do CPB, foi de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, levando-se em consideração que o crime foi praticado em 2007, ou seja antes da vigência da lei Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que acrescentou o § 1º ao art. 110, do CPB, e o recebimento da denúncia ocorreu em 26.06.2018.

Assim,
com a condenação da ré à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e que o réu ao momento da sentença era maior de 70 (setenta) anos,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, pois correu pela metade
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB c/c art. 115, do CPB.

Deste modo, observa-se que,
entre a data do último fato (31.12.2007) e a data do recebimento da denúncia (26.06.2018), passaram-se aproximadamente apenas 11 (onze) anos e 06 (seis) meses
, tempo que excede o lapso prescricional de quatro anos acima mencionado.

Ressalto, que ainda que se faça, a contagem do prazo prescricional, com a pena máxima em abstrato, de 05 (cinco) anos, que é atribuída ao delito de estelionato, a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 40 E 63 DA LEI N. 9.605/1998. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIMES COMETIDOS ANTES DE 2010. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 48 DA LEI AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de crimes cometidos antes de 2010, não se aplica à espécie a atual redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, incluída pela Lei n. 12.234, de 5/5/2010, segundo a qual a prescrição não pode ter como termo inicial data anterior à denúncia, tendo em vista a proibição da retroatividade da lei penal mais gravosa.

2. Se os fatos não ultrapassaram a data de 31/12/2005 e o recebimento da denúncia ocorreu somente em 29/2/2012, verifica-se o transcurso do lapso prescricional de 4 anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva relativamente aos crimes dos arts. 40 e 63 da Lei Ambiental. - Grifei

3. Quanto ao delito do art. 48 da Lei n. 9.605/1998, o prazo prescricional da pretensão punitiva teve início na data do recebimento da denúncia, em 29/02/2012 e fluiu até 1.º/10/2012, data a partir da qual passou a vigorar o benefício da suspensão condicional do processo, perfazendo, inicialmente, o lapso de 7 meses e 2 dias. Com a revogação do benefício, em 22/04/2013, foi retomada a fluência do prazo. A sentença de 1.º grau reconheceu extinguiu a punibilidade diante da prescrição e, por isso, não interrompeu o prazo prescricional. O acórdão condenatório, por sua vez, datado de 30/6/2016, fixou pena privativa de liberdade inferior a 1 ano, cujo prazo prescricional é de 2 anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal, na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010).

Assim, transcorrido lapso superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia, em 29/2/2012, até a prolação do acórdão condenatório, em 30/6/2016, desconsiderado o período de suspensão condicional do processo, resta extinta a punibilidade do réu, também pelo delito do art. 48 da Lei de Crimes Ambientais, este pela prescrição na modalidade retroativa.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no AgRg no HC n. 397.833/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020)

Assim,
acolho a preliminar suscitada
.

Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e LHE DOU PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do art. 109, V, do CPB c/c o art. 115, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024